Tribunal: TJPA
Processo: 0810244-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810244-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO FREIRE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ANTERIORIDADE DE TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE FUNDAMENTEM O PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de bloqueio de bens pelo sistema SISBAJUD.

2. O indeferimento do pedido formulado pelo Recorrente se fundamenta no fato de a pesquisa de valores via SISBAJUD ter sido realizada em outras ocasiões, todas infrutíferas, inclusive com a utilização de tentativas automáticas.

3. Ante a inexistência de novas circunstâncias que fundamentem o pedido de bloqueio de bens, deve ser mantido o indeferimento.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto ESTADO DO PARÁ
contra RAIMUNDO FREIRE NORONHA
, diante da decisão monocrática de ID. 12059179, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0810244-22.2022.8.14.0000) interposto
diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Agravante.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
(...)

Em razões de Agravo Interno, o Agravante aduz que, ao contrário do que considerou a decisão monocrática, não houve tentativa anterior de bloqueio via SISBAJUD no processo de execução, sendo, portanto, a primeira tentativa de bloqueio.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ação de execução fiscal, o juiz deve deferir o pedido de bloqueio de valores independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de bloqueio de bens via SISBAJUD.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de bloqueio de bens pelo sistema SISBAJUD.

Conforme registrado na decisão monocrática, o indeferimento do pedido formulado pelo Recorrente se fundamenta no fato de a pesquisa de valores via SISBAJUD ter sido realizada em outras ocasiões, todas infrutíferas, inclusive com a utilização de tentativas automáticas.

Embora a pesquisa de bens não tenha sido realizada no processo de origem, o Juízo
a quo
registra que as tentativas foram realizadas em outros processos movidos contra o mesmo devedor, inclusive na modalidade teimosinha, que consiste na reiteração automática das tentativas de bloqueio.

Com efeito,
tratando-se de providência sem efetividade cabe ao magistrado indeferi-la, conforme dispõe o art. 370, Parágrafo único do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, ante a inexistência de novas circunstâncias que fundamentem o pedido de bloqueio de bens, não há como acolher a pretensão do Recorrente. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade."
(AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

2.
É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.

3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS
- PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -DILIGÊNCIA INÚTIL AO JULGAMENTO DO FEITO
-
Compete ao juiz, destinatário da prova, indeferir aquelas inúteis à instrução do feito ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa - Em sendo a pesquisa via SISBAJUD providência inútil ao julgamento do feito, considerando a ausência de aproveitamento para quaisquer dos pleitos de partilha de bens, é possível o seu indeferimento sem que haja qualquer cerceamento de defesa
.

(TJ-MG - AC: 10000212293211001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1
. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa
. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica dos executados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07523340320208070000 DF 0752334-03.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/08/2021) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024